Tribunal: STF
Processo: HC 194235
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Fernando Franco da Cruz, em favor de Leandro Lobo dos Santos, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 128.648/RS.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 14, caput, da Lei 10.826/03; nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal; e no art. 333, caput, por três vezes, na forma do art. 70, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRS postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. DELITO DE TÓXICOS (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06).
    Verifica-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, obtendo o auto respectivo a homologação judicial, o que possui previsão constitucional (artigo 5º-LXI, da CF).
    A mesma decisão, de modo fundamentado, converteu aludido flagrante em preventiva, como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, evitando a reiteração da prática de novos delitos.
    O delito imputado ao paciente prevê a pena máxima superior a quatro anos de reclusão, de modo que cabível a decretação da preventiva com base no artigo 313 – I, do CPP.
    Ainda, afastada a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares introduzidas pela Lei nº 12.403/11, diante de sua notória insuficiência e inadequação para o delito de que tratam os autos.
    Assim, não resta outra alternativa a não ser a denegação da ordem, uma vez que o paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção.
    A decisão vergastada se mostra adequada e não enseja alteração, mostrando-se formalmente perfeita. No caso, prestigia-se a visão privilegiada da autoridade apontada como coatora, próxima dos fatos e das pessoas nele envolvidas.
    O âmbito estreito do habeas corpus não comporta aprofundado exame da prova, como esboçado na inicial, inviabilizando que se aquilate sobre eventual tese de negativa de autoria ou mera posse de entorpecente para uso próprio.
    Predicados pessoais favoráveis não constituem obstáculo à manutenção da custódia prévia, nem atenta esta contra o princípio constitucional da presunção de inocência.
    Outrossim, quanto ao invocado excesso de prazo, orienta-se este órgão fracionário pelo princípio da razoabilidade, segundo o qual somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configura, coisa que não se pode afirmar ocorra no caso .
    No caso em comento, conquanto a tramitação do processo na origem não seja das mais céleres, sobretudo em face da não realização da audiência do dia 27FEV2020, a duração do processo e da prisão cautelar do paciente ainda respeita os limites do razoável, quando analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, sobretudo as sanções em abstrato previstas nos delitos pelos quais o paciente está respondendo. Outrossim, já há previsão para realização da audiência.
    Neste contexto, não pode tal tempo transcorrido ser admitido como clara mora estatal desarrazoada, assim como não se vislumbra comportamento desidioso da magistrada singular.
    Ausência de constrangimento ilegal.
    ORDEM DENEGADA”. (eDOC 4, p. 3)
    Daí a interposição de recurso ordinário endereçado ao Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, o ministro relator desproveu do recurso por entender ausente qualquer ilegalidade na prisão do acusado.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual também foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DE DROGAS, ARMA DE FOGO E PETRECHOS. REITERAÇÃO DELITIVA. E TENTATIVA DE SUBORNO DO AGENTE POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. As alegações quanto a esse ponto, portanto, não devem ser conhecidas.
    2. A matéria relativa à pandemia de Covid-19 não foi debatida pelo Tribunal de origem, conforme se depreende do acórdão de fls. 116-129. Portanto, esse pleito não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância .
    3. O decreto prisional estava devidamente fundamentado quando nele consta a gravidade dos delitos em que o recorrente foi flagrado, isto é, posse de vultosa quantidade de substância entorpecente, além de utensílios utilizados para a preparação e venda de drogas, bem como significativa quantia em dinheiro, ofereceu propina aos agentes públicos, para eximir-se da aplicação da lei, além de constar que o agravante possui processo em andamento por porte de arma.
    4. Apesar de o paciente estar preso desde 8/9/2019, a custódia cautelar não se revela, no momento, desproporcional às penas em abstrato do delitos a ele imputados. O andamento do processo é regular, pois, em 3/10/2019, o Ministério Público ofereceu denúncia (fl. 30/34) e, em 10/10/2019, foi notificado para a apresentação da defesa prévia (fl. 52/55). Em 17/1/2020, a denúncia foi recebida e na mesma oportunidade foi designado o dia 27/2/2020 para a realização da audiência de instrução e julgamento (fls. 195/196). Em 27/2/2020, consta que foi realizado a audiência de instrução, todavia, não houve a condução do acusado (fl. 199). Em 5/3/2020, o Juízo de piso designou nova audiência para o dia 12/8/2020 (fl. 198), que foi cancelada.
    5. Agravo regimental improvido”. (eDOC 6)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Requer liminarmente e no mérito a imediata soltura do paciente, haja vista o excesso de prazo para a formação da culpa. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    O Tribunal de origem denegou a ordem do HC 70084151042, sob os seguintes fundamentos: 
    “Da decisão alhures reproduzida, sobretudo das partes destacadas, verifica-se que a togada de primeira instância, após indicar a existência de prova da materialidade dos crimes e a presença de indícios suficientes de autoria (“A existência do fato e os indícios da autoria delitiva estão demonstrados pelo registro de ocorrência e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do flagrado”), destacou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, demonstrada pela “vultosa quantidade de substância entorpecente” apreendida, além da localização “de utensílios utilizados para a preparação da venda de drogas” e da “significativa quantia em dinheiro”. Outrossim destacou a conduta do paciente quando da sua prisão (teria oferecido propina aos agentes públicos), assim como a sua suposta reiteração delitiva, em face de estar respondendo pelo crime de disparo de arma de fogo.
    (…)
    Em relação ao alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na prisão, anote-se que os prazos indicados na legislação pátria para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso tão somente pela sua soma aritmética, admitindo-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada processo, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo seja injustificado e possa ser atribuído ao Poder Judiciário.
    No caso em comento, conquanto a tramitação do processo na origem não seja das mais céleres, sobretudo em face da não realização da audiência do dia 27FEV2020, a duração do processo e da prisão cautelar do paciente ainda respeita os limites do razoável, quando analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, sobretudo as sanções em abstrato previstas nos delitos pelos quais o paciente está respondendo. Outrossim, já há previsão para realização da audiência.
    Neste contexto, não pode tal tempo transcorrido ser admitido como clara mora estatal desarrazoada, assim como não se vislumbra comportamento desidioso da magistrada singular”. (eDOC 4, p. 16-18)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas - réu detido com grande quantidade de drogas e diversos artefatos utilizados para o comércio de entorpecentes, além de armas e munições -, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ademais, a prisão do acusado justifica-se diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja responder a outra ação penal pelo crime de disparo de arma de fogo.
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    No que se refere ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, também não verifico possibilidade de acolhimento. 
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    O Superior Tribunal de Justiça consignou: 
    “Quanto à alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução, sabe-se que a conclusão de julgamento da ação penal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
    Consta dos autos e de informações extraídas no sítio do Tribunal que, em 8/9/2019, o paciente foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva em 9/9/2020 (fl. 19/26).
    Em 3/10/2019, o Ministério Público ofereceu denúncia (fl. 30/34) e em 10/10/2019 foi notificado para a apresentação da defesa prévia (fl. 52/55). Em 17/1/2020, a denúncia foi recebida e na mesma oportunidade foi designado o dia 27/2/2020 para a realização da audiência de instrução e julgamento (fls. 195/196).
    Em 27/2/2020, consta que foi realizado a audiência de instrução, todavia, não houve a condução do acusado (fl. 199). Em 5/3/2020, o juízo de piso designou nova audiência para o dia 12/8/2020 (fl. 198). Contudo, conforme informações constantes no site do Tribunal, a referida audiência encontra-se cancelada.
    Em que pese as alegações trazidas pela defesa, não se verifica desídia do Estado, estando ausentes, por ora, motivos que justifiquem o relaxamento da prisão do paciente por excesso de prazo, uma vez que o feito, apesar de não constar informações sobre nova data de audiência de instrução e julgamento, esteve em constante movimentação.
    Ademais, apesar de o paciente estar preso desde 8/9/2019, a custódia cautelar não se revela, no momento, desproporcional às penas em abstrato do delitos a ele imputados.
    Não constatada mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus”. (eDOC 5, p. 5)
    Deste modo, não restou configurado excesso de prazo para a conclusão da instrução, tendo em vista a complexidade da causa e, sobretudo, em razão da Pandemia do Coronavírus.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente